Tribunal: TJBA
Processo: 0000743-32.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000743-32.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO PEDREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA, SILVIO MARIO BOAVENTURA ADORNO, JOSE RODRIGO CARDOSO BARRETO

APELADO: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE ERALDO MOURA FILHO, PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS, PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES, EDUARDO VITAL CHAVES, HERIK ALVES DE AZEVEDO, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI

ACORDÃO

Direito processual civil.
APELAÇÃO CÍVEL
em ação indenizatória. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS.
INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO CAUSÍDICO ANTERIOR. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 272, §5º, DO CPC.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo após reconhecer
que
considerando
que
a parte autora
foi
regularmente intimada
para recolher as custas do processo
,
e que
não h
avia
nos autos prova do cumprimento do ato determinado
,

extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em evidenciar a validade da intimação
endereçada à parte para recolher custas, direcionada ao advogado anterior, que substabeleceu advogados sem reservas de poderes, e pediu a exclusão do seu nome da capa dos autos e das publicações.

III. Razões de decidir

3.
É nula a intimação feita à procurador substabelecente quando há expresso pedido de direcionamento das publicações aos causídicos substabelecidos, a teor do artigo 272, § 5º do CPC/15.

IV. Dispositivo

Provimento do recurso. Anulação da sentença

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000743-32.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante JOSE AUGUSTO PEDREIRA DE OLIVEIRA e como apelada FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (3).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO
RECURSO, para anular a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA